Tribunal: TJDFT
Processo: 0745230-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745230-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 250581982 dos autos originários n. 0715542-47.2025.8.07.0009) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré “autorize e custeie o procedimento de angioplastia de seio venoso intracraniano, com os honorários médicos e equipamentos indicados como essenciais pelo cirurgião responsável”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. A RÉ-AGRAVANTE sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, argumentando que não restaram demonstrados os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois não se evidencia o direito inequívoco buscado pela agravada, tampouco o risco iminente à saúde ou à vida que justificasse a medida de urgência deferida. Defende que a controvérsia demanda dilação probatória para a verificação da real necessidade do procedimento, especialmente diante da divergência constatada entre o médico particular da agravada e os auditores médicos da operadora. Alega que o pedido médico foi formulado por profissional não credenciado da rede da operadora, afastando a obrigatoriedade de cobertura. Argumenta que o procedimento solicitado é eletivo, e não de urgência ou emergência, o que autoriza a operadora a analisar o pleito no prazo de até 21 dias úteis, conforme previsão da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS. Aduz, ainda, que o processo de instauração da junta médica foi devidamente observado, conforme disciplinado pela RN no 424/2017, sendo legítima a negativa baseada em parecer técnico divergente emitido pelo médico desempatador. Assevera que não há abusividade ou ilegalidade na conduta da operadora, tampouco descumprimento contratual, na medida em que o procedimento foi avaliado conforme os trâmites normativos aplicáveis. Ressalta que a própria ANS e o CNJ reconhecem a validade da composição por junta médica como meio de dirimir divergência entre o médico assistente e a operadora. Reforça a necessidade de prova pericial médica, dada a complexidade da matéria, a fim de aferir a real indicação e adequação dos materiais e procedimentos pleiteados. Questiona a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 e o prazo de cinco dias úteis, reputando-os desproporcionais e incompatíveis com os trâmites administrativos necessários para a autorização e aquisição dos materiais cirúrgicos. Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a revisão de astreintes com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada, afastando-se a obrigatoriedade de custeio imediato do procedimento cirúrgico requerido, bem como a multa cominada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. A agravada, atualmente com 26 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde da agravante, devidamente vigente. Conforme relatório médico e informações constantes dos autos, a agravada apresenta quadro clínico caracterizado por episódios graves de cefaleia aguda e persistente, associada a zumbido pulsátil de caráter intolerável e tinnitus intratável, obtendo apenas melhora parcial mediante o uso de morfina. Registra que os demais analgésicos, inclusive opioides como o cloridrato de tramadol, não mais produzem qualquer efeito no alívio dos sintomas. Consta ainda que a agravada foi acometida por acidente vascular encefálico transitório (CID G45.9), sendo que, após investigação clínica e exames de imagem realizados por médico especialista, foi diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática refratária ao tratamento clínico, associada à estenose venosa intracraniana (CID G93.2). Consta ainda que essa condição patológica apresenta grave prognóstico, podendo acarretar perda irreversível da visão, sequelas neurológicas permanentes e, em última análise, o óbito da paciente. Em razão da gravidade do quadro, o médico assistente prescreveu, em caráter emergencial, a realização de angioplastia de seio venoso intracraniano como tratamento indicado. Todavia, o procedimento cirúrgico foi negado pela agravante, ao argumento de que o caso é complexo e demandaria outros exames para o devido diagnóstico, a fim de justificar o procedimento solicitado (id. 250563451 na origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário enfermo, ante expressa advertência médica. Numa análise perfunctória, existe a indicação de tratamento de caráter emergencial pelo médico assistente, diante da descrição detalhada de consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) no caso de demora. Nesse contexto, a despeito da divergência técnico-assistencial suscitada, tratando-se de procedimento emergencial prescrito por profissional médico que assiste à segurada, eventual instauração da junta médica postulada pela agravante não pode acarretar prejuízos à agravada, consoante disposição do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito à beneficiária. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. Logo, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses dos beneficiários, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ademais, o prazo fixado para cumprimento da obrigação também se mostra razoável, ao passo que nada foi alegado em concreto pela agravante para autorizar a pretendida dilação do prazo fixado. De todo modo, ainda que se dê início ao cumprimento provisório para exigência da multa, não haveria falar em periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos originários. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator